Tribunal: CARF
Processo: 10880.927104/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927104/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.799 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927104/2014-62
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927104/2014-62

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo
de R$ 56.204,48.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de
rastreamento 089609625, emitido eletronicamente em 07/08/2014, fls. 87 (numeração
eletrônica), indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 56.204,48.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 15/08/2014, conforme documento de fls. 88, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 37/48, em 16/09/2014,
alegando, em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de
pagamento a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o que não
pode motivar o indeferimento de seu crédito.
Em sessão de 30 de maio de 2016 (e-fls.96) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927104/2014-62

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator do Acórdão recorrido observou que a recorrente não teria deixado claro
se o crédito estava relacionado à pagamento indevido ou à retenção indevida de terceiros. De
qualquer modo, entenderam os julgadores que a recorrente não teria comprovado a “razão do
alegado recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.108), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que os julgadores teriam se equivocado quanto à questão posta nos autos,
pois claramente se trata de pagamento indevido.
Repete o argumento de que, por erro, recolheu um débito de terceiro (Americel
S.A), inclusive declarando-o em DCTF .
A Americel, de sua parte, teria declarado corretamente este débito (e-fls. 221),
quitando-o mediante compensação em DCOMP de sua própria titularidade (e-fls. 223).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado procedente.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927104/2014-62

Os elementos probatórios dos autos são suficientes para formar a convicção deste
relator de que houve um erro operacional da recorrente (CLARO S.A.) ao realizar o
recolhimento aqui tratado.
O valor recolhido pela CLARO S.A. (R$ 56.204,48) coincide com o débito
declarado em DCTF pela controlada Americel, a qual, de fato quitou este débito mediante
compensação descrita na cópia da DCOMP de e-fls. 225, que está sendo controlada no PAF
10166.912847/2016-75, atualmente em discussão administrativa. Vemos também que há o
relatório do conta razão assinado por contador responsável (e-fls. 17) que confere com o débito
da Americel.
Quanto à Claro, verifico que tanto a DCTF retificadora, como o relatório do
contador e o DARF de e-fls. 20 possuem informações coincidentes:
e-fls.
225
221
DARF
DCOMP AMERICEL
DCTF AMERICEL
Valor
R$ 56.204,48
R$ 56.204,48
R$ 56.204,48
PA
15/07/2013
1o QUIN./07/2013
1o QUIN./07/2013

Em resumo, a recorrente (CLARO) recolheu o DARF de R$ 56.204,48 em seu
próprio nome, mas que era devido na verdade pela sua controlada (Americel), a qual, por sua vez
também declarou este mesmo débito (mesmo valor , PA e vencimento) em DCTF, quitando-o
mediante DCOMP, que inclusive está sendo discutida no PAF 10166.912847/2016-75. Como é
comum em casos como estes, a CLARO não só recolheu indevidamente como declarou este
valor em DCTF, impedindo o reconhecimento automático do crédito pelo sistema da RFB.
Os relatórios dos livros Razão das duas empresas, CLARO e AMERICEL,
demonstram que os débitos de CSRF coincidem cada um com os DARFs de R$ 1.522.125,65 e
R$ 56.204,48, respectivamente, demostrando novamente outro elemento de prova do erro
cometido. E até mesmo o valor de cada DARF está correspondente ao volume operacional (e
tamanho) de cada empresa.
Portanto, entendo que as provas juntadas pela recorrente conferem a
verossimilhança suficiente e compatível com a complexidade do caso, permitindo a este
relator reconhecer o erro de fato no recolhimento realizado, motivo pelo qual voto pela
procedência do Recurso Voluntário.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.799 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927104/2014-62

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 312
DF CARF MF
Original